Tribunal: TJPA
Processo: 0007924-92.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007924-92.2017.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: ROSELY MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E TEMPO DE SERVIÇO E SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2014. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Adicionais de Insalubridade e Tempo de Serviço suprimidos da remuneração de servidora efetiva ocupante do cargo de agente comunitário municipal, a partir de setembro/2014;

2 - Cerceamento de defesa. Não configurado. Inexistência de impugnação específica por parte do recorrente, reconhecimento parcial do pedido e não especificação de provas que pretendia produzir que levam à presunção prevista no art. 341,
caput
, do CPC, permitindo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, da lei processual;

3 – Caracterizado o fato constitutivo do direito da apelada, pela existência de previsão legal dos benefícios na Lei Municipal n.º 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais), reconhecido pela própria administração municipal que os adimplia regularmente. Supressão injustificada do pagamento, pela não comprovação de alteração nas circunstâncias que autorizam o pagamento, ensejando redução inconstitucional e ilegal de vencimentos da servidora;

4 – Ausência de justificativa para a suspensão do pagamento da remuneração do mês de outubro de 2014. Inadimplemento configuração;

5 – Não comprovação da existência de abalo extrapatrimonial, uma vez que o inadimplemento no pagamento de vencimentos de servidor, por si só, não constitui abalo moral de natureza
in re ipsa.

Sentença reformada para exclusão da condenação à indenização por danos morais
;

6 - Mantida a sentença em relação à aplicação do INPC como índice de correção monetária, mas reformada em relação aplicação de juros de mora de 1% (um por cento), para que sejam calculados, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905);

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta por MUNICÍPIO DE PACAJÁ contra a sentença proferida na ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por ROSELY MARTINS DE OLIVEIRA, que julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar o apelante ao pagamento das importâncias devidas a título de adicional de insalubridade no período de setembro/2014 até fevereiro/2016, restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) retroativo a setembro/2014, pagamento da remuneração relativa ao mês de outubro/2014, e indenizar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como compensação de abalo extrapatrimonial, aplicando a correção monetária pelo INPC e juros de mora mensal de 1% (um por cento), além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 8315239 – pg. 13 a 8315240 – pg. 5).

Em suas razões (Id. 8315243) o apelante preliminarmente arguiu o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, já que a matéria carece de dilação probatória. No mérito, aduz não restar comprovado que, no período questionado, a apelada esteve exposta a condições que ensejariam o pagamento do adicional de insalubridade.

Sustenta que o pagamento da remuneração do mês de outubro de 2014 dependeria do cálculo das demais parcelas cobradas, não sendo possível sua cobrança sem a solução da controvérsia sobre as demais parcelas.

Defende a inexistência de dano moral, dada a inaplicabilidade da presunção in re ipsa ao caso em análise, e a estipulação dos juros e correção monetária com base no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/2009.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, de forma a julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 8315247), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O representante ministerial no 2º grau eximiu-se de emitir parecer, em razão da matéria debatida nos autos versar sobre caráter patrimonial, individual, sem a presença de interesse público primário, interesse de pessoa vulnerável ou interesse coletivo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

De início, atenho-me à alegação atinente à nulidade da sentença, sob a justificativa da ocorrência de cerceamento de defesa.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

No caso em apreço, verifico que o apelante adimplia cumpria regularmente com as verbas remuneratórias em favor da apelada até agosto de 2014
(Id. 8315236 – pg. 13)
, período em que o adicional de insalubridade e o adicional por tempo de serviço (quinquênio) vinham sendo adimplidos.

Todavia, em setembro do mesmo ano, de forma unilateral, houve a suspensão das referidas benesses pecuniárias
(Id. 8315236 – pg.15)
, sem a devida instauração de processo administrativo, havendo o restabelecimento do adicional de insalubridade em março de 2016
(Id. 8315236 – pg. 17)
.

Importa salientar que, quando fora oportunizado o momento para a sua defesa em face da pretensão autoral, o apelante se utilizou de argumentos vagos, sem se atentar ao caso concreto, passando ao largo, portanto, do que prevê o Código de Processo Civil em seu art. 336, caput c/c art. 341.

A fim de consubstanciar a imprecisão e dubiedade do alegado, o adicional de insalubridade, objeto da suposta necessidade de dilação probatória, ao tempo do ajuizamento desta ação de cobrança, voltou a ser reconhecido como direito pertencente à esfera jurídica da parte apelada, eis que a administração municipal retornou com o pagamento
(Id. 8315236 – pg. 17)
.

Diante de tal contexto, uma vez que o apelante não impugnou especificamente as afirmações constantes na inicial, reconheceu parte do pedido e não especificou as provas que pretendia produzir, o juízo
a quo
, de forma acertada, concluiu pela presunção prevista no art. 341, caput, do CPC e pela consequente desnecessidade de produção de outras provas, promovendo o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, da lei processual.

Assim, sendo a própria conduta do apelante ensejadora do julgamento antecipado, não resta configurado o cerceamento de defesa, pelo que
rejeito

a preliminar
de nulidade da sentença e passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao
mérito
, a controvérsia decorre da sentença que reconheceu o direito da apelada ao recebimento do adicional de insalubridade no período de setembro/2014 a fevereiro/2016, ao restabelecimento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) com retroativo a setembro de 2014, ao pagamento da remuneração do mês de outubro/2014 e à indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento).

Inicialmente, constato que autora/apelada é servidora efetiva, que exerce o cargo de agente comunitário junto à Secretaria Municipal de Saúde de Pacajá.

As provas dos autos demonstram que, até o mês de
agosto/2014, a autora recebeu o adicional de insalubridade, sendo suspenso o pagamento a partir de setembro/2014 e retornando em março/2016, conforme se verifica nos contracheques carreados aos autos (Id. 8315236 – pg. 13 a 8315237 – pg. 9).

De igual forma, consta dos autos o recebimento de adicional de tempo de serviço (quinquênio) somente até agosto/2014, ensejando o ajuizamento da ação com o pedido de restabelecimento do pagamento do quinquênio de forma retroativa a setembro/2014, face a supressão das referidas parcelas pelo ente municipal apelante.

Desta feita, as provas existentes nos autos evidenciam que a administração reconhecia o direito da apelada ao recebimento dos benefícios (insalubridade e quinquênio), pois efetivou o pagamento por anos, deixando de realizá-lo sem qualquer justificativa, violando a legislação que regula matéria, na forma da Lei Municipal n.º 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais),
in verbis:

"Art. 65. Além dos vencimentos e das vantagens previstas em lei serão deferidos aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

I - gratificação de função;

II - gratificação natalina;

III –
adicional por tempo de serviço
:

IV–
Adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas ou penosas.”

“Art. 71. Por quinquênio de efetivo exercício no serviço público Municipal,
será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de sete quinquênios
.

§ 1
o
. -
O adicional é devido a partir do dia imediato aquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido."

Neste diapasão, restou demonstrado o fato constitutivo do direito da apelada ao recebimento dos valores correspondente aos benefícios, face à existência de previsão legal e seu enquadramento na norma que regula a matéria, conforme reconhecido pela própria administração ao pagar o adicional por vários anos.

Portanto, caberia ao apelante comprovar a alteração da situação antes existente, por ocorrência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, como, por exemplo: ter deixado o servidor de exercer atividades laborais que ensejaram o pagamento do benefício por vários anos, o que não ocorreu na espécie, pois, como já mencionado, restabeleceu o pagamento.

Ademais, milita em seu desfavor a presunção de legalidade que desfrutam as disposições legais e os atos administrativo, por conseguinte, presumem-se legítimos os pagamentos realizados, com base nos arts. 65 e 71 da Lei Municipal n.º 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais).

No seu arrazoado o apelante se restringiu a atribuir à apelada o ônus da prova, o que não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico, face a distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15).

Logo, não logrou êxito o recorrente em comprovar que houve alteração nas circunstâncias legais que autorizaram o pagamento dos benefícios, já que, na função desempenhada, a servidora tinha contato com agentes considerados nocivos à saúde por averiguação
in loco
de condições fitossanitárias das residências e locais públicos, como bueiros, esgotos, etc.

Ao contrário, verifico que a própria administração retornou o pagamento do adicional de insalubridade, a partir do mês de março de 2016, o que leva à conclusão de legitimidade do pagamento realizado e arbitrariedade e ilegalidade na supressão dos benefícios, sem qualquer justificativa legal ou constitucional.

Outrossim, em relação a condenação ao pagamento da remuneração do mês de outubro de 2014, que a autora afirma não ter recebido, verifico que o apelante não impugnou a alegação, limitando-se, em sua contestação e razões recursais, a aduzir que o pagamento dependia do cálculo a ser realizado após a solução da controvérsia entre as partes.

No entanto, tal alegação não justifica a omissão no pagamento de vencimentos salariais da servidora estabelecidos em lei e correspondente a parcelas remuneratórias que não são objeto da controvérsia, razão pela qual, resta caraterizado o inadimplemento também neste particular
.

Nesta linha, transcrevo o seguinte precedente da 1.ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRIMIDO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELA SERVIDORA. NÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA ADMINISTRAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRIMIDO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELA SERVIDORA. NÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVANDO A CESSAÇÃO DO RISCO. IGUALMENTE DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO SE SERVIÇO (QUINQUENIO). SUSPENSÃO IRREGULAR QUE VIOLOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO STJ.

1. O cancelamento do Adicional de Insalubridade, previsto Lei n° 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais de Pacajá-PA), somente se faz possível após a constatação, por meio de laudo técnico, da cessação dos motivos que ensejaram o direito ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento.

2. Igualmente, a remuneração da servidora não pode sofrer a supressão do quinquênio, uma vez que além de se tratar se tratar de verba de caráter alimentar, seria necessária a demonstração, por parte do Município, da irregularidade de sua concessão, por meio do respeito ao devido processo legal no qual a servidora tivesse a oportunidade de se defender, o que não ocorreu.

3. Diante do inadimplemento salarial, o dano moral é presumido, tendo em vista as agruras derivadas da falta de valores de natureza alimentar, necessários para solver obrigações cotidianas do trabalhador.

4. REMESSA NECESSÁRIA. Quanto aos índices de correção monetária, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção pelo IPCA-E, e Juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança conforme tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

5. No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, por sua vez os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida. Ademais, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TEMA 905 DO STJ. À UNANIMIDADE.”

(Apelação Cível - Processo0000124-13.2017.8.14.00694207787, Ac n.º 4207787, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-14)

No entanto,
divirjo do posicionamento adotado no julgado acima, em relação à condenação ao pagamento de indenização por abalo moral na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois, em se tratando de ato omissivo do Poder Público, quando via de regra há divergência sobre a interpretação de lei, caberia à servidora comprovar que a existência de constrangimento que supera o mero aborrecimento ou abalo à imagem ou à honra,
além do decréscimo patrimonial suportado, o que não ocorreu neste caso.

Assim, entendo que o inadimplemento no pagamento de vencimentos de servidor não constitui, por si só, ato ilícito capaz de ocasionar o abalo moral de natureza
in re ipsa
,

Por fim, entendo que, apesar manter a decisão de origem em relação à aplicação do índice de correção monetária pelo INPC, deve a sentença ser reformada no que concerne à aplicação de juros de mora de 1% ao mês.

Isto porque, conforme entendimento firmado no julgamento do RE 870.947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810), e adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do
REsp. 1.495.146/MG (Tema 905
), foi declarada inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção com eficácia
ex tunc,
por não ser hábil a capturar a verdadeira variação de preços da economia, fixando como legítima a utilização do INPC ou IPCA-E.

Assim, é legitima a utilização do INPC como índice de correção monetária,
face a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação a aplicação do
art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, alterada pela Lei n.º 11.960/09, com a finalidade de atualização monetária

Já em relação aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal fixou a constitucionalidade da aplicação dos
índices oficiais da remuneração da caderneta de poupança, no concernente às relações jurídicas não-tributarias, na forma do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09,
conforme se verifica do julgamento do STF no RE 870.947/SE – Tema 810, utilizado como paradigmático do recurso repetitivo REsp. 1.495.146/MG - Tema 905, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança
; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida apenas para retirar a condenação por danos morais e determinar que os juros de mora sejam calculados com base nos Temas 810/STF e 905/STJ, mantendo os demais termos da decisão vergastada, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2024